Tribunal: STF
Processo: RE 1478651
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste de vencimentos de servidores estaduais. Lei Estadual n. 3.935/1987. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 42. Coisa julgada. Relativização. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do ente federativo. O recurso extraordinário impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória, julgara improcedente o pedido de desconstituição de precatório referente à "trimestralidade", com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, ao fundamento de impossibilidade de flexibilização da coisa julgada após o prazo decadencial para ação rescisória, aplicando os entendimentos firmados nos Temas 360 (RE 611.503) e 733 (RE 730.462) da repercussão geral.



    2. A decisão agravada reformou o acórdão do Tribunal de origem para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso, com base na jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 42. O agravante busca a reforma dessa decisão monocrática.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 42, relativizou a coisa julgada para afastar obrigação de pagamento decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.



    5. Conforme consignado na decisão impugnada, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de relativização da coisa julgada em casos idênticos ao presente, que envolvem a denominada "trimestralidade" decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo. Tal posicionamento fundamenta-se na inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 42.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.